Tribunal: TJDFT
Processo: 0719390-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DOCUMENTO APRESENTADO TEMPESTIVAMENTE. INÉRCIA DA PARTE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito ao fundamento de inércia da autora em emendar a petição inicial. Alega a recorrente que foi intimada para juntar documentos no prazo de 15 dias, tendo atendido ao comando judicial dentro do prazo.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 36549070). Custas e preparo recolhidos (Id. 36948805 a Id. 36948808). Contrarrazões não apresentadas.
3. Resta incontroverso nos autos que no dia 18/04/2022 a autora foi intimada para juntar declaração no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (Ids 36549060 e 36549061). Também foi demonstrado que a autora atendeu a determinação judicial no dia seguinte a sua intimação, enviando o documento, por e-mail, ao juízo sentenciante (Id. 36549065).
4. Assim, demonstrado o cumprimento da ordem judicial dentro do prazo determinado, não pode a parte ser prejudicada pelo retardamento de sua juntada aos autos pelo setor administrativo do Tribunal.
5. Nesse cenário, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao Juízo de origem para regular prosseguimento, é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a inexistência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.